Tribunal: TJDFT
Processo: 0722657-74.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. TESES NOVAS APRESENTADAS NOS EMBARGOS. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrida sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento em parte ao recurso inominado para determinar que o Distrito Federal suporte as despesas de internação da parte recorrente desde as 22:57hs do dia 10/06/2020. Alega a parte embargante a existência de omissão, uma vez que o Acórdão não fixou que o ressarcimento das despesas estaria condicionado à comprovação das despesas efetuadas pela parte embargada, tampouco limitou o pagamento aos valores previstos na tabela do SUS. Inclusive, salienta que o ressarcimento vinculado à tabela do SUS é objeto do tema 1033 de repercussão geral no STF, razão pela qual deveria ter ocorrido o sobrestamento do feito.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. Contudo, convêm destacar que nas suas contrarrazões ID 18941002 a parte embargante apenas ressalta que não poderia assumir dívida anterior à ordem judicial (sendo que o Acórdão fixou como termo inicial a data da intimação da Central de Regulação de Leitos de UTI quanto a determinação judicial). Assim, as teses suscitadas nos embargos configuram nítida inovação recursal. Ressalta-se que é vedado em sede de embargos de declaração ventilar teses novas, o que inviabiliza o seu conhecimento.
IV. De todo modo, cumpre esclarecer que o reconhecimento de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal não atrai a automática suspensão dos processos em tramite nos juízos, salvo determinação expressa neste sentido.
V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei n. 9.099/95.
VI. Embargos não conhecidos. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.